Tribunal: TJSP
Processo: 1004585-64.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Nulidade da sentença – Vício de fundamentação – Inocorrência – Observância aos artigos 489, §1o, do CPC e 93, inciso IX, da CF/88 – Preliminar rejeitada.
Ilegitimidade passiva – Não reconhecimento – 'Facebook Brasil' que responde por eventuais falhas na prestação de serviços do 'WhatsApp Inc', subsidiária integral do 'Facebook Inc' – Inteligência do artigo 75, inciso X, do CPC –

Ementa:
Nulidade da sentença – Vício de fundamentação – Inocorrência – Observância aos artigos 489, §1o, do CPC e 93, inciso IX, da CF/88 – Preliminar rejeitada.
Ilegitimidade passiva – Não reconhecimento – 'Facebook Brasil' que responde por eventuais falhas na prestação de serviços do 'WhatsApp Inc', subsidiária integral do 'Facebook Inc' – Inteligência do artigo 75, inciso X, do CPC – Interpretação ampliativa – Possibilidade – Precedentes.
Indenizatória – Danos morais – Prestação de serviços – Clonagem do aplicativo 'WhatsApp' – Autora vítima de golpe – Solicitação de valores para os contatos da parte demandante – Responsabilidade objetiva – Artigo 927 do Código Civil e artigo 14, 'caput', do CDC – Conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu exercício – Artigos 186 e 187 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e X, da CF/88 – Obrigação de reparação que pressupõe a existência de nexo de causalidade – Liame entre a conduta e o resultado – Artigo 403 do Código Civil – Limitação de responsabilidade pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta ('fato do serviço' e 'vício do serviço') – Artigos 14 e 20, ambos do CDC – Nexo causal – Não caracterização – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Ausência de responsabilidade – Causa excludente – Culpa exclusiva de terceiro e da própria consumidora – Artigo 14, §3o, inciso II, do CDC – Invasão do aplicativo que decorre da conduta de terceiro fraudador, bem como da falta de diligência da vítima, ao viabilizar o acesso ao código de verificação – Defeito na prestação de serviços não demonstrada – Artigo 14, §3o, inciso I, do CDC – Danos morais não configurados – Pretensão indenizatória afastada – Sentença reformada – Sucumbência revertida.
Recurso provido.